Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009983-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE AO
FUMUS BONI IURIS
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de quaisquer dos requisitos legais necessários e previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2020 acarreta o indeferimento da medida de urgência pleiteada no
mandado de segurança
.

Ademais, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta dos requisitos legais necessários, a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso
contra a decisão, desta relatora, que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança coletivo impetrado em face do ato praticado pelo

Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente no restabelecimento da jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 470, de 05 de maio de 2020, em detrimento da saúde dos servidores públicos estaduais
que possuem filhos menores de 13 (treze) anos de idade.

Em longas razões, que ora sintetizo, o agravante defendeu a reforma da decisão agravada, ao fundamento de que a Organização Mundial de Saúde – OMS recomenda o isolamento/distanciamento social para conter o contágio do COVID-19 e
“achatar a curva numérica de pessoas infectadas, fazendo com que haja um menor número de pessoas infectadas em curto espaço de tempo”
, bem como de que
“as taxas de contaminação e ocupação os leitos de enfermaria e UTI’s, estão em uma crescente, de forma assustadora em todo o Estado”
.

Sustentou, também, que ao revés do decidido, as medidas adotadas pelo Estado de Mato Grosso não visam à supremacia do interesse público, visto que em momento algum manifestou interesse em ajudar diretamente os servidores que atuam no desenvolvimento da atividade estatal, tendo, na verdade, mesmo com o aumento em 600% da disseminação do vírus, adotado atitudes impensadas e desrespeitosas aos servidores públicos.

Discorreu, na sequência, sobre o dever estatal de garantir proteção suficiente à direitos fundamentais e evitar riscos à saúde, bem como de adotar medidas de distanciamento/isolamento social de combate à pandemia e de proteção ao meio ambiente do trabalho e aos direitos do trabalhador.

Ao final, requer seja provido o recurso,
“DETERMINANDO QUE TODOS OS SERVIDORES DA ÁREA MEIO DO PODER EXECUTIVO PRIORITARIAMENTE PRESTEM SERVIÇO NA MODALIDADE HOME OFFICE, EM NÃO SENDO POSSÍVEL, QUE PRESTEM SERVIÇO NA MODALIDADE DE REVEZAMENTO”.
(Id 46442497) Realces originais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu o não conhecimento do recurso, pela ausência de interesse recursal, decorrente da revogação do Decreto no 470/2020, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id 50365486).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR E MÉRITO)

Como relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, em sede mandamental, indeferiu o pedido de liminar por ele formulado com vistas a que os servidores da área meio do Poder Executivo que possuem filhos menores de 13 (treze) anos de idade continuem dispensados de seu trabalho e/ou prestando serviço na modalidade
home office
, em detrimento do disposto no Decreto no 470/2020, que restabeleceu a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes estaduais.

Preliminarmente
, contudo, o Estado de Mato Grosso defende que esse recurso não deve ser conhecido pois o Decreto no 470/2020 foi revogado pelo Decreto no 477/2020 que, por sua vez, foi também revogado pelo Decreto n° 520/2020, o qual definiu, em caráter excepcional e temporário, a jornada de trabalho no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso das 7h30 às 13h30, dispondo que o trabalho presencial pelos servidores será realizado com a adoção do regime de revezamento, em dias alternados, e autorizando o regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando-se o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

Por último, o Estado de Mato Grosso ainda alertou que foi editado o Decreto no 527/2020, acrescentando o art. 14-A ao Decreto no 520/2020 e instituindo o teletrabalho nos órgãos estaduais situados em municípios classificados, consecutivamente, em dois boletins informativos expedidos pela Secretaria de Estado de Saúde no nível de risco muito alto, resguardando-se, porém, o comparecimento presencial de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de servidores.

Todavia, conquanto tenha havido substancial alteração na realidade fática e jurídica que justificou a propositura do presente
mandamus
, penso que não é o caso de não conhecimento do recurso, tendo em vista que permanece a obrigatoriedade, embora em percentual reduzido e com base em novos atos normativos, de comparecimento presencial de servidores nos órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, sendo esta, em essência, a irresignação do impetrante.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

No mérito
, todavia, o recurso deve ser desprovido.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, no sentido de manter hígida, até julgamento de mérito do
mandamus
, a decisão que indeferiu a liminar visando à dispensa do serviço ou a autorização do teletrabalho aos servidores estaduais com filhos menores de 13 anos de idade.

Sabidamente, a decisão que defere ou indefere a liminar na ação mandamental tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença ou não dos requisitos cumulativos, previstos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, referentes à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e à ineficácia da medida (
periculum in mora
), veja-se:

“Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I – (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

No caso dos autos, esta relatora teve como ausente o requisito relativo ao
fumus boni iuris
na decisão recorrida, cuja fundamentação adoto como razões de decidir neste agravamental,
verbis
:

“(...) em que pesem os argumentos expendidos na petição inicial, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, o relevante fundamento que permita conceder, imediatamente, a ordem mandamental vindicada no remédio heroico.

Com efeito, examinando os autos, verifica-se que o
Governador do Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 470, de 05 de maio de 2020, determinando, dentre outras medidas, o restabelecimento da jornada de trabalho dos servidores do Poder Executivo Estadual a partir de 11/5/2020.

Posteriormente, este ato normativo foi revogado pelo
Decreto no 477, de 07 de maio de 2020, mantendo-se, porém, a referida determinação,
nos seguintes moldes, verbis:

“Art. 3o Fica restabelecida a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias no âmbito dos órgãos e entes vinculados ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ressalvadas as atividades sujeitas a regimes especiais de jornada regulamentadas em norma específica.

Parágrafo único. A fim de evitar aglomerações, os horários de entrada e saída poderão ser flexibilizados pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade, desde que respeitada a jornada estabelecida no caput”.

Esta disposição normativa, ao menos nesta fase de cognição limitada, não parece contrariar as recomendações e legislações em vigor no que tange ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, pois considerou a necessidade do serviço público e, sobretudo, a realidade específica do Estado de Mato Grosso frente à referida doença.

Com efeito, conforme se extrai da manifestação preliminar do impetrado e dos boletins diários divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, no âmbito estadual há taxa reduzida de disseminação do coronavírus e de ocupação de leitos clínicos e de UTIs públicas, o que, em princípio, autoriza o retorno gradual dos servidores públicos às suas atividades funcionais regulamentares.

Nesse sentido, de acordo com o recentíssimo Boletim Informativo no 77, de 24/5/2020, publicado no site
www.mt.gov.br
,
o Estado de Mato Grosso dispõe, além da rede privada de saúde, de 265 leitos de UTI e 874 leitos clínicos no Sistema Único de Saúde – SUS, sendo a taxa de ocupação de 15,6%.

Ademais, o desempenho das funções pelos servidores públicos não incluídos no grupo de risco será paulatino e, nos termos do Decreto 477/2020, observará várias medidas de segurança e proteção à saúde do trabalhador, quais sejam, adoção de regime presencial de revezamento (trabalho em dias alternados por escala ou turnos); distanciamento mínimo de 1,5m de distância entre servidores entre si e usuários; uso obrigatório de máscara de proteção facial, ainda que artesanal, conforme Lei no 11.110/2020; e, por fim, priorização do atendimento do público externo por meio eletrônico ou telefônico e presencial por agendamento, dentre outras providências, tudo a fim de evitar a aglomeração de pessoas e o contágio.

Assim, a priori, não há falar-se em ato abusivo ou ilegal a autorizar a intervenção judicial, cuja atuação, como se sabe, limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo, mas nunca o seu mérito.

Nesse ponto, registre-se que, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 6.341, as autoridades estaduais e municipais possuem competência concorrente para estabelecer as medidas de enfrentamento ao Coronavírus, abrangendo providências restritivas ou de flexibilização, como ocorre no caso quanto ao regime de teletrabalho e retorno ao trabalho.

Destarte, não se pode afastar da administração estadual o exercício de tal competência e, mais, a realização de juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos, sobremodo quando fundamentada em critérios objetivos e na situação específica do Estado de Mato Grosso, que é distinta dos demais entes da Federação.

Em pedido de suspensão de liminar sobre tema semelhante, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, assim decidiu, verbis:

“Na espécie, cabível a suspensão, tendo em vista que a decisão judicial, ao impedir a abertura dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino, afasta da administração municipal seu legítimo juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos tecnicamente adequados.

Está suficientemente configurada a lesão à ordem pública, assim entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).

Conforme ponderei alhures, como regra geral, a decisão judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.

A determinação para que alguns servidores e gestores compareçam às unidades escolares, em período determinado, para realização de atividades específicas, envolve elementos ligados ao mérito do ato administrativo que não pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, cujo cerne se debruça sobre aspectos formais de validade e eficácia. A providência tomada pelo juízo singular acaba por invadir o próprio poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário, capaz de restringir coativamente a atividade individual na proteção da segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública.

Se não pode invalidar, pelo mérito, ato administrativo, é também vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua o mérito do ato da Administração, que deve se pautar em critérios técnicos”. (TJSP – Suspensão de Liminar
e de Sentença 2085717-48.2020.8.26.0000; Relator: Pinheiro Franco; Órgão Julgador: Presidência; Foro de Poá - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020)

E nem se diga que a medida questionada no mandamus configura afronta à dignidade da pessoa humana e às normas de proteção à saúde, ao trabalhador e à família, sobremodo por estarem suspensas as aulas e outros programas educativos no âmbito municipal. Além de resultar de competência reconhecida por lei à
Administração Pública, configura, também, aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o qual, nesta fase de cognição limitada, deve preponderar no caso concreto diante da situação de anormalidade que o país enfrenta e que impõe
dificuldades aos trabalhadores em geral, tanto aqueles que laboram pelo sistema do teletrabalho como aqueles que precisam prestar seus serviços presencialmente.

Assim, não se avista, nesta cognição limitada, a presença do requisito relativo à relevância/plausibilidade do direito invocado pelo impetrante (fumus boni iuris),
não sendo possível acolher-se a sua pretensão liminar”
. (Id 43824974)

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação do recorrente de que
as medidas adotadas pelo Estado de Mato Grosso não visam à supremacia do interesse público, pois o ente estatal, por meio da constante atualização de atos normativos e providências administrativas, tem buscado implementar medidas de combate à pandemia e disseminação do vírus da COVID-19, a exemplo do estabelecimento, nos municípios com risco alto de contágio, da prestação de serviço público presencial em quantidade estritamente necessária para a
preservação do funcionamento dos serviços essenciais e prioritários, dentre outras diligências.

Portanto, analisando as razões lançadas no presente recurso – que basicamente reeditaram a petição inicial do
mandamus
–, verifico que elas, a despeito da veemência do recorrente, não trazem qualquer elemento ou fato novo juridicamente relevante capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo indeferimento da liminar.

Ademais, não é possível, em sede liminar, esgotar totalmente a matéria objeto do mandado de segurança – sendo esse, na verdade, o intento do recorrente ao revolver toda a fundamentação ali expendida –, sobretudo sendo a questão nele veiculada dependente de exame mais detalhado dos fatos e diplomas legais pertinentes, os quais, como visto, estão em constante modificação, tarefa insuscetível de ser feita em sede prelibatória.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020